Tribunal: TJPA
Processo: 0809889-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809889-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE, CARMEN DA ROCHA ATHAYDE

AGRAVADO: CONDOMINIO VIVER CASTANHEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA DETERMINAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-

H
ouve intimaç
ão das partes para especificação de provas, todavia, conforme doc.
20190072667269
, o condomínio, ora agravado, se manteve inerte, havendo apenas manifestação por parte do agravante.
II-
Não poderia o Juízo Singular determinar nova intimação das partes, para especificação de provas, mormente se considerarmos que não houve qualquer comprovação acerca da existência de justo motivo que a tenha impedido de apresentar as provas que julgasse necessárias, no momento oportuno.
III-
O agravado foi inerte em requerer a produção de provas quando aberta a oportunidade para fazê-lo, não cabe ao Juízo dá-lo nova oportunidade, sob pena de suprir a omissão da própria parte interessada.
IV-
Conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar nulo o item 2 da decisão proferida pelo Juízo Singular, mantendo nos demais termos a decisão prolatada

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE
e
CARMEN DA ROCHA ATHAYDE
em face da
decisão proferida pelo MM. Juízo do 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua -
PA, nos autos do Processo nº 0055595-77.2015.8.14.0006, em que litiga contra
CONDOMINIO
VIVER CASTANHEIRA.

A decisão agravada assim dispôs:

DESPACHO

1.Intimem-se novamente as PARTES para que se manifestem sobre
interesse em audiência de conciliação e mediação, no prazo de 5 dias.

2. Assino o prazo de 5 dias para a PARTE REQUERIDA indicar provas
que pretende produzir, manifestando-se sobre o despacho de fls. 1172.

3. Decorrido esse prazo, encaminhe os autos ao Ministério Público,
conforme determinado em despacho de fls.1172v.

4. Intimem-se. Cumpra-se.
5. Certifique-se o que houver e, após faça conclusã
o

O agravante afirma em suas razões recursais, que a decisão guerreada concedeu novo
prazo ao agravado, a fim de que indicasse, caso pretendesse, produzir novas provas,
determinando ainda que houvesse manifestação ante o despacho de fls. 1172.

Inconformado, o recorrente ingressou com o presente agravo de instrumento, afirmando
que o juízo ao conceder novo prazo para que o agravado indicasse provas, estaria incorrendo em
preclusão temporal, pois o agravado não havia se manifestado anteriormente
.

Ao receber os autos, esta magistrada deixou de conhecer do recurso, ocasião em que a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos, para declarar nulo o item 2 da decisão agravada, mantendo-a nos demais termos.

Contrarrazões ID
um. 6395194
.

Os autos vieram a mim conclusos.

Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

É cediço que a concessão dos efeitos da tutela, nos termos requerido, depende da verificação pelo magistrado dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 294
A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. (...)

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Nos autos, essas exigências deverão comparecer, de modo a evidenciar o
direito satisfatório a respaldar o requerente, bem como o direito de prova sumária, mas suficiente, tal como deve ser imediatamente amparado.

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos,
entendo estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Vejamos:

O Juízo a quo, já havia proferido despacho conforme declinado pelos
Embargantes, a saber:

“As partes foram intimadas em 16/08/2018 pelo DJE – Edição nº 6486/2018 (doc. 16). Os
primeiros 15 dias úteis transcorreram de 17/08/2018 (sexta feira) a 06/09/2018 (quinta-feira), referentes ao
prazo da parte autora/agravantes (docs. 17 e 18). Os 15 dias úteis sucessivos transcorreram de
10/09/2018 (segunda-feira) a 28/09/2018 (sexta feira), referentes ao prazo da parte ré/agravado (doc. 19).
O juízo a quo ADVERTIU acerca da aplicação da pena de preclusão, bem como que o não requerimento
da indicação de provas naquele momento significaria a perda do direito a prova. Somente os agravantes
indicaram provas no prazo legal (doc. 17/18).”

Nesses termos, resta oportuno o magistério JUNIOR, NERY, ao discorrerem sobre o instituto da preclusão, assim
lecionam:

"2. Preclusão temporal ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de
haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de
forma incompleta ou irregular.

3. Preclusão lógica. Preclusão lógica é a que extingue a possibilidade de praticar-se ato processual, pela
prática de outro com ele incompatível. Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da
quantia a que fora condenado, não pode interpor recurso para impugná-la, ainda que não se tenha
esgotado o prazo recursal (CPC 503).

4. Preclusão consumativa. Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o ato
processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já ter sido
praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (...)" (JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª Ed., 2013, pg. 540/541).

Extrai-se dos autos, que houve intimaç
ão das partes para especificação de provas, todavia, conforme doc.
20190072667269
, o condomínio, ora agravado, se manteve inerte, havendo apenas manifestação por parte do agravante.

Isso quer dizer, que não poderia o Juízo Singular determinar nova intimação das partes, para especificação de provas, mormente se considerarmos que não houve qualquer comprovação acerca da existência de justo motivo que a tenha impedido de apresentar as provas que julgasse necessárias, no momento oportuno.

Assim, considerando que o agravado foi inerte em requerer a produção de provas quando aberta a oportunidade para fazê-lo, não cabe ao Juízo dá-lo nova oportunidade, sob pena de suprir a omissão da própria parte interessada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para declarar nulo o item 2 da decisão proferida pelo Juízo Singular, mantendo nos demais termos a decisão prolatada.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/02/2022